Tribunal: STF
Processo: RE 1051041
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
    Trata-se, na origem, de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que pretendida concessão de aposentadoria por idade à ora recorrida.
    Julgada procedente a demanda em primeira instância e interposto recurso inominado pela autarquia previdenciária, a Corte a quo rejeitou a preliminar de carência da ação e deu parcial provimento ao apelo, nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. PREFACIAL REJEITADA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se o recurso a sustentar a ausência de interesse de agir da parte autora, pela falta de prévio requerimento administrativo. Não se olvida as atribuições cometidas por lei ao Instituto Nacional de Seguridade Social, no que se refere à análise dos pleitos de concessão de benefícios previdenciários. O exame do caso concreto evidencia, contudo, a falta de conveniência da reforma da decisão, que, sob as garantias do devido processo legal e do contraditório, reconheceu o direito da autora ao benefício de aposentadoria. Deve-se observar, a propósito, o longo tempo já decorrido, a afastar, em prestígio à instrumentalidade processual, a conclusão pela ausência de interesse processual, notadamente em face das condições pessoais desfavoráveis da parte autora (lavrador, idoso, baixa escolaridade). 2. Não se pode olvidar, ainda, que inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma constitucional ou legal que estabeleça ser o prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário condição para propositura da respectiva ação judicial. Entendimento oposto violaria os princípios da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional cristalizados no artigo 5º, incisos II e XXXV da Carta Magna de 1988. 3. Sobrevela salientar, por fim, que a autarquia previdenciária teve ampla participação durante a instrução probatória judicial, estando presente no momento da oitiva da parte autora e das testemunhas, com a possibilidade, inclusive, de formular as perguntas que reputasse pertinentes com vistas à busca da verdade real. Rejeita-se, portanto, a arguição de ausência de interesse de agir. 4. A irresignação deve ser acolhida, contudo, no que se refere à data de início do benefício. Isso porque o juiz de 1º grau determinou a implantação da aposentadoria a partir da data de ajuizamento de ação, quando, em verdade, o demandado apenas pode ser constituído em mora com a citação válida. Sendo assim, ao recurso deve ser conferido parcial provimento, com vistas à alteração apenas da DIB (Data de Início do Benefício), que deve coincidir, à míngua de requerimento administrativo, com a citação válida. 5. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a implantação do benefício a partir da data da citação. Sentença mantida, quanto aos demais termos, pelos seus próprios fundamentos. 6. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária. 7. Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.”
    O recurso extraordinário então interposto pelo Instituto foi inadmitido, em decisão exarada às fls. 122-4. Interposto agravo, foi sobrestado na origem, até o julgamento do RE 631.240, sob a sistemática da repercussão geral.
    Concluído o julgamento do Tema nº 350 por este Supremo Tribunal Federal (RE 631.240-RG), remetidos os autos ao Relator e oportunizada a adequação do julgado ao paradigma, proferida a seguinte decisão:
    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO DA TURMA RECURSAL AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Julgado o recurso inominado interposto pelo INSS, a 1ª Turma Recursal, por maioria, rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, dando, no mérito, provimento parcial ao recurso (fls. 83/85). O recorrente interpôs, então, Pedido de Uniformização à Turma Nacional (fls. 87/93) e Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (fls. 100/119), os quais foram inadmitidos pela decisão de fls. 122/124. Contra esta última decisão o recorrente apresentou impugnação incidental (fl. 126) e agravo (fls. 126/127). Em seguida, após serem os autos remetidos ao STF e depois devolvidos pelo Pretório Excelso, o feito foi sobrestado, em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF quanto a controvérsia da lide em apreço (131). Por fim, julgado o RE n° 631240/MG pelo Supremo, vieram os autos conclusos para proceder à adequação do julgado à decisão superior (fl. 96). 2. A questão relativa à ausência de requerimento administrativo deve ser analisada à luz da jurisprudência atual. O STF concluiu recentemente o julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG, firmando entendimento final de que ‘A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o artigo 5° inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988’. Entretanto, o Plenário ponderou que, tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no STF, dever-se-ia estabelecer uma fórmula de transição, para lidar com as ações em curso. Ficou decido que, quanto aos processos iniciados até a data da sessão de julgamento, sem que tivesse havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, seria observado o seguinte: a) caso o processo corresse no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deveria implicar a extinção do feito; b) caso o INSS já tivesse apresentado contestação de mérito, estaria caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; c) caso não se enquadrassem nos itens ‘a’ e ‘b’ as demais ações ficariam sobrestadas. Nas ações sobrestadas, o autor seria intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS seria intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual autarquia deveria colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Acolhido administrativamente o pedido, ou se não pudesse ter o seu mérito analisado por motivos imputáveis ao próprio requerente, extinguir-se-ia a ação. Do contrário, estaria caracterizado o interesse em agir e o feito deveria prosseguir. Em todas as situações descritas nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’, tanto a análise administrativa quanto a judicial deveriam levar em conta a data do início do processo como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 3. A hipótese, entretanto, difere dos parâmetros estabelecidos, tendo em vista que já houve sentença de mérito procedente e julgamento do recurso pela Turma Recursal mantendo a concessão do benefício. Para estes casos, não houve uma manifestação expressa do STF. É importante verificar, na situação em concreto, que já houve instrução processual judicial, e caso acolhido o pedido de concessão de benefício, o foi com base nas provas produzidas nos termos da lei e atendidas as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e imparcialidade do julgador. Assim, apesar de não cumprida a exigência do prévio requerimento administrativo, a extinção do feito sem resolução do mérito na atual fase do processo significaria um verdadeiro contra-senso, porque desperdiçaria todo um esforço do Estado brasileiro no processamento da demanda previdenciária, realizado de uma maneira até mais segura e exaustiva do que o mero processamento administrativo, valendo, por fim, consignar que a presente ação foi ajuizada em 22/04/2008, antes da interposição do RE 631240/MG perante o STF. 4. Considerando que o caso concreto não se enquadra na hipótese ventilada pelo STF, conforme fundamentação supra, a decisão da Turma Recursal fica mantida. Adequação não realizada, em face das circunstâncias concretas.” (sic, fls. 138-9; grifei.)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 145-6). 
    O INSS interpõe, novamente, recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, em que suscita a repercussão geral da controvérsia e pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que imprescindível o “prévio requerimento administrativo perante o INSS para ajuizamento de ação judicial de pedido de concessão de benefício previdenciário, sob pena de ausência de interesse de agir e violação ao disposto nos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (fl. 160).
    Em contrarrazões, a ora recorrida pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso (fls. 165-8).
    O apelo foi admitido na origem, aos seguintes fundamentos:
    “Oportunizada a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 631240, a Turma Recursal decidiu manter o acórdão anterior, tendo em vista que a questão relativa à ausência do prévio requerimento administrativo, no caso concreto, diferia dos parâmetros estabelecidos no referido julgado, sobre a qual não houve manifestação expressa do STF. 
    Intimado do acórdão, o INSS interpôs recurso extraordinário com espeque no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, c/c o artigo 15, da Lei n° 10.259/01, sustentando a necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de ausência do interesse de agir e violação aos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da CF. Afirma, ainda, que a hipótese dos autos não se insere em nenhuma das exceções à necessidade de prévio requerimento administrativo estabelecidas pelo STF. 
    Presentes os requisitos da legitimidade, tempestividade e da regularidade da representação processual. 
    Ao exame das razões recursais, restou indicada a repercussão geral da questão discutida no caso, atendendo-se ao disposto no artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição Federal. Ademais, encontra-se prequestionada a questão da exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional, matéria de índole constitucional, decidida pelo STF no RE n° 631240 sob a sistemática da repercussão geral. 
    Isto posto, ADMITO o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal a fim de que se resolva, em definitivo, a questão do interesse de agir da parte no presente feito.”
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A matéria versada na lide sub examine foi submetida à apreciação desta Corte no julgamento do RE 631.240, sob a sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2014). 
    Nessa linha, considerado o ajuizamento da ação em 29.8.2007, bem como caracterizada a resistência da autarquia ante a apresentação de contestação (fl. 28), verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora